Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701398-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de feito que se encontra em processamento nas Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo como interessados PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO e GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES E LEO DA SILVA ALVES. Na origem, o processo 0710617-26, distribuído ao Primeiro Juizado Especial Cível de Brasília, Pedro Antônio ajuizou ação de rescisão contratual de serviços advocatícios, combinada com pedido de indenização, contra Gustavo e Leo, cuja sentença foi de improcedência, condenando-o por litigância de má-fé. O autor recorreu da sentença e o Il. relator da Primeira Turma Recursal indeferiu a gratuidade de justiça. Apresentado agravo interno, a decisão foi mantida. Não conhecido o recurso inominado, condenou-se o recorrente a pagar custas e honorários advocatícios. Retornando os autos à origem, iniciou-se a fase de cumprimento com a determinação de penhora salarial, no percentual de 20%, do que Pedro apresentou agravo de instrumento, requerendo gratuidade de justiça. O recurso foi julgado deserto e o recorrente, Pedro, condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios e ato atentatório à justiça. Pois bem, inconformado com as decisões no processo acima apresentou mandado de segurança, o qual foi inadmitido. Interpôs agravo interno, que não foi provido. Ainda inconformado interpôs o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 43321649 fls. 170/217) e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (ID 43321654, fls. 222/231). Na Decisão de ID n. 43399752 deferiu-se o pedido de gratuidade de justiça, permitindo o processamento do Recurso Extraordinário, oportunizando ao recorrido a apresentação de contrarrazões. Determinou-se, ainda, o encaminhamento dos autos ao il. Relator do Recurso para análise do pedido de formação de incidente de uniformização de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência não foi conhecido (decisão de ID n. 43724645). As contrarrazões ao recurso extraordinário não foram apresentadas. O recorrido apresentou manifestação (ID n. 43622385), pugnando pela revogação da gratuidade de justiça deferida. Vieram os autos conclusos. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer tempo. No caso concreto, deve-se manter o benefício deferido. Como constou da decisão que o deferiu: “(...) No que se refere à gratuidade de justiça, entendo que para processamento de referido recurso ela deve ser deferida. É que, conforme consta dos autos, existem algumas penhoras salarias deferidas contra o recorrente, de percentuais expressivos, de modo que, pelo menos aparentemente e neste momento, ele estaria em condições de hipossuficiência econômica e financeira(...). Observa-se que o recorrente encontra-se com dívidas e o pagamento de verbas processuais agravará o seu comprometimento financeiro. Ainda, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Isso posto, rejeita-se à impugnação apresentada quanto ao deferimento do benefício. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Conforme art. 80 do CPC: “ Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ao interpor o presente recurso extraordinário, não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso porque, o autor pretende ver analisado seu pedido de gratuidade de justiça e, consequentemente, a anulação da decisão que inadmitiu o mandado de segurança. Assim, rejeita-se o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. A propósito, ressalta-se que o recorrente já foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 20% nos autos do agravo de instrumento. DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No recurso extraordinário interposto, o recorrente arguiu que o seu objeto é a carência na análise do pedido de gratuidade, pois é devido ao poder judiciário o enfrentamento de todas as matérias e pedidos realizados processualmente, bem como da dupla penalidade aplicada ao recorrente. Ponderou que houve violação ao princípio da legalidade e devido processo legal, uma vez que foi declarada a deserção do recurso de agravo de instrumento, sem que houvesse a possibilidade de recolhimento das custas recursais, conforme determina o art. 99 do CPC. Arguiu ser aplicável o art. 1.007 do CPC e ainda o Enunciado n115 do Fonaje, o qual prevê que, indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-a o prazo de 48 horas para o recolhimento preparo. Alegou que os fatos impediram o seu acesso à justiça, violando seu direito de acesso à jurisdição, garantido constitucionalmente. Por fim, que foram violados o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio de acesso ao judiciário gratuito pelos considerados hipossuficientes economicamente. Requereu o processamento e admissibilidade do recurso, bem como o provimento do recurso extraordinário para anular totalmente o acórdão recorrido, revogando-se a deserção do Agravo de Instrumento protocolado, ante a ausência no enfrentamento do pedido de gratuidade realizado, determinando, portanto, o retorno do recurso para devida análise e julgamento. Por conseguinte, a nulidade das penalidades impostas por litigância de má-fé e multa por ato atentatório a dignidade da justiça. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o processo em observância ao Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal. III. O recorrente se utiliza do agravo interno para, mais uma vez, insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra decisão proferida no bojo do processo no 0700760-33.2022.8.07.9000, que não conheceu do agravo de instrumento, majorou a multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios, condenou ainda, o ora agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça. IV. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. V. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. VI. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos. Neste sentido confiram-se julgados deste E. Tribunal: (Acórdão 1432945, 07003593420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1376722, 07001316420208070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância aos artigos 67,inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais. VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Contudo, o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão. O prequestionamento consiste na exigência da pré-análise, bem como do debate e do julgamento prévio, pelo tribunal recorrido, de uma matéria federal ou constitucional, que será objeto do recurso especial ou extraordinário, a ser direcionado aos tribunais superiores do país: Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou Supremo Tribunal Federal (STF). O acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Em face do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário.